Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE METROVIÁRIO. METRO/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, visando sua nomeação em concurso público para o cargo de Profissional de Suporte Metroviário (PSM) – Técnico Administrativo, previsto no Edital de Condições Gerais da Companhia Metropolitana do Distrito Federal.

2. Em seu recurso inominado, alega que o Edital do certame previa 20 (vinte) vagas de ampla concorrência e 4 (quatro) vagas para Portador de Necessidades Especiais – PNE, tendo se classificado na 33a posição de ampla concorrência. Alega que houve 14 desistências, chegando ao seu número de classificação, contudo não foi nomeado. Alega que a sentença não considerou as provas colacionadas aos autos, demonstrando que, após a desistência dos candidatos aprovados em classificação melhor que a dele, alcançou automaticamente a sua posição, que passou a constar dentro do número de vagas. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Considerando que a parte autora foi classificada em 33o lugar, para certame público que previa 20 vagas de ampla concorrência e 4 PNE, não há falar em expectativa de direito em ser nomeada.

4. O surgimento de novas vagas, além das previstas no edital ou o reconhecimento da necessidade administrativa, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados. Ressalte-se que a conveniência e a oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser suplantadas pelo Poder Judiciário. Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme Acórdão no 976894, julgado em 26.10.2016, da Terceira Turma Recursal. No mesmo sentido o julgado da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1063372, 07193233720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no PJe: 04/12/2017) e desta Turma Acórdão n.1045956, 07008510220178079000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 18/09/2017.

5. Conforme destacado na sentença, o concurso se expirou em 29/10/2018, assim a mera existência de vagas em aberto não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas o direito à nomeação. Precedente: (Acórdão 1159603, 07217082120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas pela recorrente. Condenada a parte recorrente a pagar honorários para a parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.